Tribunal: TJBA
Processo: 8164299-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164299-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. F. F. N. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELATIVA A MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS AO TRIBUNAL. AFIRMAÇÃO DE QUE TEVE O RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não acolher suas teses sobre a não incidência do CDC no caso concreto, regido

pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e normativas da ANAC. Igualmente sustentou que seu recurso não foi considerado em relação à inexistência de dano moral e arbitramento exagerado de valor indenizatório.

II –
Ocorre que a Embargante não só não recorreu da sentença
, como a ela anuiu,
visto que anunciou o cumprimento voluntário e pediu o arquivamento
(ID recursal 86685943).

III - Assim, de se considerar que não há omissão a ser suprida, na medida em que o Acórdão embargado analisou integralmente a matéria recorrida, nos limites do princípio do
“tantum devolutum quantum appelatum”.

IV – As afirmações da Embargante, portanto, não condizem com a verdade dos autos, porém, considerando que apenas a boa-fé se presume, deixa-se de aplicar neste primeiro momento a multa prevista no artigo 81 do CPC.

V - Adverte-se, porém, a parte,
que a reiteração da postura por qualquer via ensejara a incidência da multa estabelecida no
referido dispositivo,

arbitra
da já
em consonância com a necessária reprimenda efetiva d
e
eventual
contumácia
.

Embargos de Declaração rejeitados. Os pontos efetivamente devolvidos foram tidos como prequestionados e preservados pelo próprio julgado

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação

8164299-97.2024.8.05.0001
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar os Embargos de Declaração e registrar advertência à Embargante
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça